Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO PARA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS. AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. NÃO EXIGIDA PARA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA.

1. Ao contrário do consignado na decisão atacada, o termo de confissão de dívida que aparelha a execução, encontra-se subscrito por duas testemunhas, conforme assinaturas apostas no topo do documento, e devidamente identificadas.

2. A lei processual não exige a autenticidade das assinaturas das testemunhas como requisito legal para a constituição do documento como título executivo extrajudicial.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.